Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747406-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: BANCO SAFRA S A REQUERIDO: MATHEUS CALDEIRA ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator